Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-03.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos - Pretensão de rescisão do contrato e restituição de 90% valores pagos, sob a alegação de que não possuem mais condições financeiras para manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e determinar a ré a devolução dos valores pagos, abatida a comissão de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos - Pretensão de rescisão do contrato e restituição de 90% valores pagos, sob a alegação de que não possuem mais condições financeiras para manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e determinar a ré a devolução dos valores pagos, abatida a comissão de corretagem e multa, limitados a 25% do referido valor e taxa de fruição de 0,5% ao mês - Inconformismos das partes: dos autores, alegando a impossibilidade de retenção do valor referente a comissão de corretagem, visto que não restou discriminado no contrato qual o valor efetivamente pago, que a multa convencional deve observar o valor pago e não o valor do contrato, ou, ainda, que seja autorizada a ré a retenção de 20% do valor pago, a não aplicação da taxa de fruição e a sucumbência devida integralmente pela ré; da ré, alegando, que no caso dos autos deve ser observado o artigo 32-A da Lei 6.766/79 e a cláusula contratual que prevê a forma de dedução de valores para rescisão contratual, com a retenção da comissão de corretagem e da fruição do imóvel, sem limitação imposta na sentença, e a aplicação da taxa Selic com relação a eventual valor a ser restituído - Contrato celebrado na vigência da Lei 13.786/2018 – Caso, porém, em que a retenção na forma prevista na avença, 10% do valor do contrato atualizado, importaria perda total dos valores desembolsados pelos compradores- Possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas e excessivamente onerosa – Artigo 51, IV, do CDC – Percentual de retenção fixado em 25% do valor pago pela autora que se mostra adequado - Taxa de fruição indevida -Ausência de comprovação de edificação no lote de terreno ou sua ocupação – Comissão de corretagem inserida no preço de venda do lote - Ausência de comprovação de que o total do valor pago pelo autor destinava-se exclusivamente a quitação de tal encargo - Juros de mora aplicados a partir do transito em julgado - Recursos parcialmente providos.